Tribunal: TJSP
Processo: 1591955-93.2022.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2018 a 2021 – Município de São Paulo – Exceção de pré-executividade – Almejado o reconhecimento do direito à imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal – Acolhimento em primeiro grau - Alegação de não ter, a excipiente, demonstrado a vinculação do imóvel a suas finalidades essenciais – Fato, em princípio,

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2018 a 2021 – Município de São Paulo – Exceção de pré-executividade – Almejado o reconhecimento do direito à imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal – Acolhimento em primeiro grau - Alegação de não ter, a excipiente, demonstrado a vinculação do imóvel a suas finalidades essenciais – Fato, em princípio, incontroverso nos autos - Ônus da prova, em contrário, que compete ao ente tributante e do qual não pode se desvencilhar, em sede excepcional - Interpretação da Súmula 393 do STJ e da Súmula vinculante 52 – Sentença reformada, ressalvada rediscussão, em eventuais embargos - Apelo municipal provido, com observação.